Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716826-97.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Verifica-se a existência de conexão, na esfera recursal, entre o presente recurso e a apelação, ainda não distribuída, interposta nos autos no 0712203-58.2022.8.07.0018 (ação popular), pois, em ambos os processos, discute-se a existência de ocupação de área pública realizada pelo apelado, durante obras que estão sendo realizadas em seu imóvel, bem como se referido ato é ou não ilícito. Diante disso, associem-se ambos os apelos para julgamento conjunto, devendo os presentes autos permanecer na secretaria da egrégia 4a Turma Cível até a conclusão da apelação interposta no processo no 0712203-58.2022.8.07.0018 a este Relator. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator